Tribunal: TJPA
Processo: 0825817-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825817-07.2021.8.14.0301

APELANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. LIBERAÇÃO DE BENS APREENDIDOS. RECURSO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1.Agravo Interno interposto por Tecnologia Bancária S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos de Ação Mandamental, objetivando a liberação de bens apreendidos pelo Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 352021390001248, expedido pelo Estado do Pará em cobrança de ICMS-DIFAL.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve perda de objeto do Agravo Interno após a liberação dos bens vinculados à Guia de Remessa de Material (GRM) nº D336/030971, conforme comunicado pelo agravante.

III.
Razões de decidir

3. Verificada a perda superveniente do objeto recursal, diante da liberação dos bens que eram o objetivo do Agravo Interno, resta prejudicada a análise do recurso.

4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a perda de objeto de recursos cujas questões foram solucionadas em decisão posterior, no processo principal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido, por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: "Havendo perda superveniente de objeto, o Agravo Interno não deve ser conhecido."

....................................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416569 PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno, interposto por
TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida ao Id. 12879614,
na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação Mandamental impetrada pela recorrente em desfavor de
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado o agravante, alega em síntese que
a decisão incorreu em erro ao manter a sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que não houve indicação de ato certo e delimitado. Defende que apresentou o ato coator — a apreensão de bens por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 352021390001248 — praticado pela autoridade fiscal do Estado do Pará, com o objetivo de coagir o pagamento de ICMS-DIFAL.

Alega que não é contribuinte de ICMS, dado que suas atividades estão sujeitas apenas ao ISSQN, sendo indevida a apreensão de bens acobertados pela Guia de Remessa de Material (GRM) nº D336/030971, conforme Protocolo CONFAZ nº 29/11.

Sustenta sobre a violação de direitos fundamentais, como a propriedade e o devido processo legal, requerendo a liberação dos bens apreendidos e o cancelamento do TAD mencionado.

Ante o exposto, requer a
reforma integral da decisão agravada para julgar procedente o recurso de apelação, bem como liberação dos bens apreendidos, sem a imposição de pagamento de ICMS-DIFAL.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão o
Id.

21499135.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Ocorre que, posteriormente à interposição do Agravo Interno, o agravante interpôs a petição sob o Id. 20969031,
comunicando a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal em razão da liberação dos bens vinculados à GRM n° D336/030971
. Diante disso, requer-se o julgamento de prejudicialidade do Agravo Interno, uma vez que o pedido em questão já foi exaurido nos autos.

Desse modo, verifico que, de fato, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente Agravo Interno, uma vez que a finalidade do recurso era obter a liberação dos bens apreendidos, o que já foi realizado, conforme informado pelo agravante.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo “
a quem
”, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/11/2024